Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713382-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIMAR DE BARROS EMBARGADO: BRADESCO SAÚDE S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Adimar de Barros (ID no 74095107) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 74009657). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO